Tribunal: TJBA
Processo: 8000694-74.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

x

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000694-74.2023.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THAYNA SANTOS DO LIVRAMENTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO VIA OLX. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA VIA PIX E TED PARA CONTAS DE TERCEIROS EM OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. NEXO CAUSAL ROMPIDO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista no art. 14 do CDC admite excludente quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do § 3º, inciso II, do mesmo dispositivo. A Súmula 479 do STJ pressupõe falha ou defeito interno no sistema bancário, fortuito interno. Quando o dano decorre de prática inteiramente fora do ambiente bancário, com transferência voluntária realizada pelo próprio correntista para contas de terceiros em outras instituições, configura-se fortuito externo, inapto a gerar responsabilidade da instituição financeira do remetente. A comunicação do golpe ao banco após a consumação das transferências voluntárias não é suficiente para imputar responsabilidade à instituição financeira remetente, quando os valores foram destinados a contas em outras instituições, sobre as quais não detinha poder direto de bloqueio. A causa determinante do dano é a conduta do próprio consumidor, que realizou negociação por aplicativo de mensagens com desconhecido, sem verificar identidade do vendedor ou documentação do bem, e efetuou pagamento expressivo para contas de pessoas físicas sem vínculo com a transação pretendida.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000694-74.2023.8.05.0044, em que figuram como apelante
SAMUEL SILVA DOS SANTOS
e como apelada
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 14 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator